Tribunal: TJMT
Processo: 1024567-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024567-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 11.255.691/0001-90 (AGRAVANTE), POLIMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 29.067.113/0001-96 (AGRAVADO), ADILSON DE CASTRO JUNIOR - CPF: 590.428.939-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 866 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento da empresa executada. A decisão nomeou profissional contábil como administradora-depositária, com previsão de prestação mensal de contas.

A executada alegou ofensa aos princípios da livre iniciativa, da função social da empresa e da preservação da atividade econômica, além da ausência de contraditório e de exaurimento de meios menos gravosos de execução.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa, nos termos do art. 866 do CPC, pode ser deferida na ausência de bens penhoráveis; (ii) saber se há necessidade de prévia oitiva da parte executada para adoção da medida; (iii) saber se é exigida prova técnica prévia da viabilidade econômica da penhora; e (iv) saber se a medida seria prematura por não esgotar todos os meios de localização de bens.

III. Razões de decidir

A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional admitida pelo art. 866 do CPC, desde que inexistam bens penhoráveis, seja fixado percentual que não inviabilize a atividade empresarial e haja nomeação de administrador judicial.

No caso, diversas diligências frustradas comprovaram a inexistência de bens úteis à execução, justificando a medida adotada.

A ausência de contraditório prévio não invalida a decisão, especialmente quando facultado à executada o direito de manifestação quanto aos honorários da administradora, conforme o § 2º do art. 866 do CPC.

Cabe à parte executada demonstrar, com documentos contábeis idôneos, eventual inviabilidade da medida, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência atual do STJ, consubstanciada no Tema 769, admite a penhora de faturamento sem esgotamento absoluto das medidas anteriores, desde que demonstrada a dificuldade de localização de bens penhoráveis e fundamentação concreta da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa nos termos do art. 866 do CPC, desde que demonstrada a inexistência de bens penhoráveis, observado percentual que não inviabilize a atividade empresarial e nomeado administrador para fiscalização. 2. A medida não exige oitiva prévia da parte executada nem prova técnica da viabilidade, cabendo à devedora demonstrar concretamente eventual prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III; CPC, arts. 805, p.u., 835, 866 e 927; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 769; STJ, REsp nº 1.666.542/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 18.04.2024; TJMT, RAI 1015719-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 06.12.2023; TJMT, RAI 1016687-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stellato Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1018538-08.2020.8.11.0041 promovido por Polimix Concreto Ltda., deferiu a penhora de 10% do faturamento bruto da agravante, com nomeação de administradora-depositária, nos termos do art. 866 do CPC, fundamentando a medida na frustração das tentativas de localização de bens da devedora por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e bloqueio de recebíveis, revelando-se, segundo o juízo
a quo
, medida excepcional, mas adequada e proporcional.

Inconformada, a agravante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ausência de contraditório, uma vez que não lhe foi oportunizado demonstrar sua real capacidade financeira antes da constrição; (ii) a ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da função social da empresa, previstos nos arts. 5º, XXIII, e 170,
caput
e incisos, da CF/1988; (iii) a afronta ao princípio da preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/2005; (iv) ausência de demonstração de que todas as diligências patrimoniais foram esgotadas, sendo possível a adoção de outras providências menos gravosas; e (v) inexistência de lastro técnico ou documental que comprove a viabilidade da constrição de percentual do faturamento sem afetar o funcionamento regular da empresa, caracterizando-se como medida arbitrária e desproporcional.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como o provimento do recurso com a consequente revogação da penhora sobre o seu faturamento.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 309047876.

Nas contrarrazões de id. 312576377, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações constam no id. 311228871.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Polimix Concreto Ltda. em desfavor de Stellato Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP, com o objetivo de promover a satisfação de crédito decorrente de serviços de concretagem prestados e não adimplidos, cuja dívida reconhecida judicialmente alcança o montante de R$ 16.028,52, acrescido de encargos legais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento).

Após diversas diligências frustradas de localização de bens da executada, mediante consultas ao Sisbajud, Renajud, Infojud e tentativa de bloqueio de recebíveis, a exequente requereu ao juízo
a quo
a adoção de medida excepcional, qual seja, a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa devedora, nos termos do art. 866 do CPC.

A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, acolhendo o pleito da exequente, proferiu a decisão agravada, por meio da qual deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa executada, até o limite do crédito exequendo, e nomeou como administradora-depositária a contadora Sílvia Mara Leite Cavalcante, profissional regularmente habilitada junto ao CRC/MT e ao CFC, incumbida de realizar o acompanhamento da arrecadação, mediante prestação mensal de contas e balancetes, bem como apresentação de proposta de honorários, facultando à parte executada a manifestação no prazo de cinco dias.

Inconformada com o referido
decisum
, a parte executada interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: (i) violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da função social da empresa e da preservação da atividade econômica, nos termos dos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF/88 e art. 47 da Lei n.º 11.101/2005; (ii) ausência de prévia oitiva da parte executada antes da imposição da medida constritiva; (iii) ausência de demonstração técnica quanto à viabilidade da penhora sobre o faturamento e da real situação econômico-financeira da empresa; (iv) alegada prematuridade da medida, tendo em vista que não se teria esgotado todas as diligências possíveis à localização de bens penhoráveis, tais como o uso do sistema SNIPER e a busca de imóveis.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte agravante, não havendo qualquer mácula na decisão de primeiro grau, que merece ser integralmente mantida. Explico.

Com efeito, a penhora sobre o faturamento da empresa, prevista no art. 866 do CPC, é medida dotada de natureza excepcional, porém plenamente admissível desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam: (i) a inexistência de bens penhoráveis ou a insuficiência/dificuldade de alienação dos existentes; (ii) a fixação de percentual que não inviabilize a continuidade da atividade econômica da devedora; e (iii) a nomeação de administrador judicial para fiscalização da arrecadação.

No caso em análise, todos esses requisitos foram devidamente observados pelo juízo de origem, uma vez que a decisão agravada se apoiou em comprovação nos autos de que, apesar de diversas diligências realizadas no curso da execução, entre elas consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como tentativa de bloqueio de recebíveis, nenhum bem útil à satisfação do crédito foi localizado.

Diante desse cenário, não subsiste espaço para alegações genéricas de ofensa à função social da empresa ou à livre iniciativa, sobretudo quando a medida adotada é limitada, graduada e proporcional, fixada em percentual módico de 10% sobre o faturamento, sem bloqueio total de receitas.

Sobre a possibilidade de bloqueio de faturamento em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, POR MERA TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE DE AÇÃO REVISIONAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – LIMITAÇÃO EM 20% DO FATURAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – A penhora do faturamento da empresa somente pode ser aplicada em situações excepcionais, em percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa.”
(TJMT, RAI 1011991-80.2017.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.12.2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA NA BOCA DO CAIXA, ANTE A TENTATIVA FRUSTRADA DE RECEBER O VALOR DA CONDENAÇÃO POR SISBAJUD - POSSIBILIDADE - MEDIDA EQUIVALENTE À PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA - ARTIGO 835, INCISO X, DO CPC – LIMITAÇÃO A 15% - ART. 866, § 1º, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, sendo que tal constrição judicial está expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil. Anota-se que a penhora sobre parte da renda da empresa garante o direito da exequente ao recebimento de seu crédito da forma mais célere e eficiente possível, já que a penhora recai sobre dinheiro, bem como preserva o direito do devedor de não ser excessivamente onerado, possibilitando-lhe a continuidade de sua atividade empresarial. Nesse viés, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, devendo, contudo, ser limitada ao percentual que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, consoante disposição do artigo 866 do Código de Processo Civil. Assim, de rigor que, no presente caso, a penhora seja limitada a 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da agravante, a fim de se evitar a inviabilização do exercício da atividade empresarial.”
(TJMT, RAI 10157192220238110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 06.12.2023)

No que tange à suposta ausência de contraditório, igualmente não assiste razão à agravante. Primeiro porque não há essa exigência no art. 866 do CPC, tampouco no Tema 769 do STJ a respeito da matéria e, ademais, o juízo
a quo
assegurou expressamente a prévia manifestação da executada quanto à proposta de honorários da administradora-depositária, nomeada com a exclusiva finalidade de acompanhar, de modo técnico e supervisionado, a efetivação da constrição, mediante prestação de contas mensais.

Trata-se, pois, de providência cautelar, legalmente prevista no §2º do art. 866 do CPC, que não configura intervenção indevida na autonomia da empresa, mas sim instrumento necessário à eficácia da execução e à proteção dos direitos do credor, dentro dos limites constitucionais da proporcionalidade e da efetividade jurisdicional.

Quanto à inexistência de prova técnica da viabilidade econômica da medida, cumpre lembrar que incumbe à própria executada, que impugna a constrição, demonstrar concretamente, por meio de documentação contábil idônea, que a penhora de percentual sobre seu faturamento comprometeria a continuidade de suas atividades. Entretanto, nenhuma documentação nesse sentido foi apresentada.

A invocação abstrata de que a medida seria desproporcional ou atentatória à função social da empresa, desacompanhada de balanços patrimoniais, demonstrativos de fluxo de caixa ou qualquer outro elemento técnico que comprove o alegado risco de inviabilização, é insuficiente para afastar a medida deferida.

Cabe deixar consignado que, ainda que a agravante tenha juntado aos autos extratos bancários que indicam ausência de movimentação financeira em determinadas contas, tal documento, isoladamente, não se presta a comprovar a alegada inviabilidade da penhora nem a suposta inatividade empresarial. A ausência pontual de movimentação não equivale à inatividade fática ou formal, tampouco evidencia, com o grau de precisão exigido, que a medida constritiva comprometerá o regular funcionamento da empresa.

No mais, a alegação de que não se teriam esgotado todos os meios executivos, a exemplo da utilização do sistema SNIPER ou de buscas adicionais por bens imóveis, não obsta a decretação da penhora de faturamento, conforme interpretação atualizada do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 769,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE FATURAMENTO. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DE SUA CARACTERIZAÇÃO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E DA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. ANÁLISE À LUZ DO CPC/1973 E DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELO NOVO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.

(...)

TESES DEFINIDAS NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO

15. Para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, propõe-se o estabelecimento das seguintes teses:

I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006;

II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1º, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada;

III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro;

IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. (...)
”
(REsp n. 1.666.542/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.04.2024 – negritei)

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DEFERIU PENHORA DE 20% SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ART. 866, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, VEZ QUE NÃO TORNA INVIÁVEL O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 866, § 1º, DO CPC)- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art . 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência. Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem o executado indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida. Embora excepcional, a penhora de faturamento da empresa agravada encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostraram sobremaneira insuficientes para resguardar o direito do credor.
Aliás, a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, a penhora é possível, eis que seu objetivo é a satisfação do crédito.”
(TJMT, RAI 10166878620228110000 MT, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j.

23.11.2022 – negritei)

Registre-se, ainda, a flagrante contradição entre os argumentos deduzidos pela agravante e a sua própria conduta processual. Se, como sustenta, a empresa não possui faturamento, então a medida de penhora — que incide sobre receitas futuras — não terá impacto imediato algum, tampouco produzirá constrição efetiva, de modo que não haveria qualquer prejuízo concreto a ensejar a sua impugnação.

Assim, a insurgência da executada revela-se infundada, senão protelatória, pois pretende afastar medida que, na ausência de faturamento, tornar-se-ia inócua; e, na hipótese de retomada da atividade econômica, seria plenamente justificável diante da obrigação judicialmente reconhecida e até hoje inadimplida.

Portanto, à míngua de qualquer elemento novo ou relevante a infirmar os fundamentos lançados na decisão de origem, a manutenção da constrição se revela não apenas legítima, mas necessária, diante da inércia da executada e do longo lapso temporal de tramitação da execução, que remonta ao ano de 2020, sem qualquer iniciativa voluntária de pagamento, composição ou garantia do juízo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025